Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-26.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-26.2020.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ODALEIA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS, ARTUR ALVES RAMALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EDITAL N.º 12/2019 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ENSINO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PREVISÃO NA LEI N. 9.696/98. EXIGÊNCIA PREVISTA TAMBÉM NO EDITAL DO PSS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e do recurso de Apelação interposto, e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada,
DENEGANDO A SEGURANÇA
pleiteada em exordial pelos impetrantes,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ODALEIA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
e
ARTUR ALVES RAMALHO
, concedeu a segurança pleiteada na inicial (id. 5166031).

Na origem, os recorridos impetraram Mandado de Segurança, aduzindo, em síntese, que se candidataram ao Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital n.º12/2019, para exercício da função de professores de educação física na rede pública municipal de Itaituba, no entanto, foram impedidos de assumir o cargo tendo em vista que não são inscritos no Conselho Regional de Educação Física (id. 5165950).

A autoridade coatora apresentou informações (id.5166025), alegando que os candidatos não estavam aptos a assumir os cargos, tendo em vista que o item 5.6.10 do Edital n.º 12/2019, previa a exigência de inscrição no Conselho respectivo, para atuar como professor de Educação Física, logo, em cumprimento a norma editalícia, não houve ato administrativo que mereça reparo, postulando pela denegação da segurança pleiteada.

O Juízo de origem prolatou sentença concedendo a segurança pretendida, determinando à autoridade impetrada que tomasse as medidas administrativas necessárias para que os impetrantes fossem lotados na rede pública municipal de ensino, como professores de educação física, independentemente de inscrição no Conselho Regional de Educação Física.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 5166033), defende a reforma da sentença para que seja denegada a segurança em razão da exigência da inscrição no Conselho Regional de Educação Física estar descrito no Edital Convocatório n.º 12/2019, bem como ser requisito ao exercício da atividade.

Alega ainda que não houve a abusividade no edital apontada pelos impetrantes na exigência da Licenciatura Plena em Educação Física, já que os licenciados em Educação Física possuem liberdade em relação ao exercício da profissão como docentes, tendo em vista que o exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física, nos termos do art.1º, da Lei 9.696/98.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais, conforme Certidão nos autos (id. 5166037).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença, e consequentemente denegada a segurança (id. 5288990).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a teor do que preceitua o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença concessiva da ordem, em mandado de segurança, está sujeita à remessa de ofício, de modo que
in casu
, concedida a ordem, se verifica a hipótese de reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, bem como da remessa necessária.

Inicialmente, refere-se que a Lei Federal n.º 9.696/98, que regulamenta a profissão do Educador Físico e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, assegura que o exercício da profissão está circunscrito aos profissionais graduados e devidamente registrados no órgão de classe.

No caso em tela, o Edital n.º 12/2019 do Município de Itaituba abriu processo seletivo simplificado para contratação de professores da disciplina de Educação Física, exigindo a inscrição no respectivo conselho de classe, o que o d. juízo
a quo
entendeu abusivo, concedendo a segurança. No entanto, entendo de maneira diversa.

Explico.

No tocante à questão alusiva à necessidade de registro dos profissionais graduados junto ao Conselho Regional de Educação Física, há posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça interpretando a Lei nº 9.696/98, entendendo legal a exigência de inscrição no órgão profissional para o exercício das respectivas atividades.

A referida lei regulamentou a profissão do Educador Físico e estabeleceu que o exercício das atividades de Educação Física é prerrogativa dos profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional de Educação Física, bem como definiu as áreas de atuação, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.

Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:

I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;

II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;

III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.

Art. 3º
Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

As atribuições do art. 3º coadunam-se com o propósito da atuação do profissional de Educação Física, pois, exemplificativamente, contemplam atividades de planejamento, programação, supervisão e direção de trabalhos dos alunos das escolas municipais.

Vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Tendo em vista o disposto nos artigos 1º e 3º da Lei nº 9.696/98, é legal a exigência, prevista em edital de concurso público para o cargo de professor de Educação Física do ensino médio e fundamental, de comprovação de inscrição no respectivo Conselho Profissional quando do ato de sua admissão. Precedente da Quinta Turma.
2. Recurso ordinário improvido. (RMS 26.316/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 15/06/2011)

Colaciona-se ainda, trechos significativos do referido voto do STJ, sob a relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
in verbis
:

Cinge-se a controvérsia à legalidade de exigência prevista em edital de concurso público, para o cargo de Professor de Educação Física do ensino médio e fundamental, do Município de Duque de Caxias/RJ, de inscrição no Conselho Regional de Educação Física até a data da respectiva admissão.

Sabe-se a que a Administração deve se pautar conforme o princípio da legalidade e que é necessário que os requisitos para investidura no cargo público tenham expressa previsão legal, sendo insuficiente e incabível a exigência de requisito do cargo que esteja previsto somente no edital do certame público.

Nesse sentido, por exemplo, no que se refere à exigência de aprovação em exame psicotécnico e psicológico para ingresso no serviço público, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício no sentido da necessidade de expressa previsão legal: [...]

Sobre o tema, oportuno trazer à baila a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

\(...) os requisitos do cargo são aqueles que o candidato deve preencher para a investidura no cargo público. Dizem respeito, portanto, à natureza das funções a serem exercidas, e não ao procedimento de seleção levado a efeito pelo concurso. Em virtude do princípio da legalidade (art. 37, CF), esses requisitos devem estar contemplados em lei. Nada impede, contudo, que o edital os mencione, reproduzindo o que a lei estabelece. O que não é lícito é que tal exigência seja apenas prevista no edital. (Manual de Direito Administrativo, 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 606).

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que cuida das diretrizes e bases da educação nacional, prevê, em seu artigo 26, com redação dada pela Lei nº 10.793/2003, no que toca ao ensino de educação física, que:

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. (...)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: I - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; II - maior de trinta anos de idade; III - que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; IV - amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; V - (VETADO) VI - que tenha prole.

Por outro lado, os artigos 1º e 3º da Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, que dispõe sobre a regulamentação da Profissional de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, estabelecem que:

Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.

Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Da leitura dos referidos dispositivos da Lei nº 9.696/98, verifica-se que previu o legislador a necessidade, para o exercício das atividades de Educação Física pelo Profissional da área em comento, de inscrição no respectivo Conselho Regional de Educação Física.

Conquanto referida Lei, em seu artigo 3º, não tenha feito menção expressa ao magistério, verifica-se que o rol de atividades contido naquele dispositivo legal engloba várias atribuições do professor de educação física, como as de coordenar, planejar, programar, supervisionar, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos. Em assim sendo, como referida exigência editalícia tem amparo legal, não há falar em ofensa, no caso, a direito líquido e certo dos substituídos pelo Sindicato recorrente.

Nesse sentido, aliás, decidiu a colenda Quinta Turma desta Corte, no julgamento da matéria ora em análise, que a exigência de apresentação de registro no Conselho Regional de Educação Física é requisito estabelecido na Lei n. 9.696/98.

A título de ilustração, confira-se a ementa do aresto:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 9.696/98. LEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 1º da Lei n. 9.696/98, o exercício da atividade de educação física somente pode ser realizado por profissional com registro no Conselho Regional de Educação Física. 2. Dentre as atividades descritas em lei, cabe exclusivamente aos profissionais registrados o magistério dos conteúdos de educação física para o ensino fundamental, médio e superior. 3. Afasta-se a alegação de ilegalidade do edital de concurso para o cargo de professor de educação física, pois a exigência de apresentação de registro no Conselho Regional de Educação Física é requisito estabelecido no art. 1º da Lei n. 9.696/98. 4. Recurso especial improvido. (REsp 783.417/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010)

Demais disso, o STJ já vem aplicando o referido entendimento, inclusive em Decisões Monocráticas, tamanha é a consolidação da matéria naquela Egrégia Corte Superior. Vejamos alguns outros julgados nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CREF.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Conselho Regional de Educação Física - CREF 2º Região contra o Estado do Rio Grande do Sul. O acórdão recorrido reconheceu a legalidade da exigência de registro no CREF para atuação no magistério, como professor de educação física, em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul. 3. A indicada afronta do art. 31 da Lei 9.394/1996 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
4. O STJ entende que, nos termos do art. 1º da Lei 9.696/1998, o exercício das atividades de Educação Física no ensino fundamental II, médio e superior é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
RMS 26.316/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/6/2011; REsp 1.339.372/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2013, e AgRg no AREsp 819.752/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 10/3/2016. 5. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1583696/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
PREVISÃO NA LEI N. 9.696/98. RETIFICAÇÃO DE EDITAL POR DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO
. I - Nos termos da Lei n. 9.696/98, é legal a exigência de comprovação de inscrição no respectivo Conselho Regional para a investidura em cargo de professor de educação física do ensino fundamental e médio. Precedentes:
AgRg no AREsp 819.752/SP, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 10/3/2016; RMS 26.316/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/6/2011; REsp 783.417/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/3/2010; e AgRg no REsp 1.317.760/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/10/2012.
II - A retificação do edital determinada por decisão judicial não é capaz de afastar a legalidade da exigência, uma vez que realizada com a finalidade de se adequar o certame aos ditames legais. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1612834/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Destarte, entendo que não merece acolhimento a alegação de ilegalidade do edital de concurso para o cargo de professor de educação física, pois a exigência de apresentação de registro no Conselho Regional de Educação Física é requisito estabelecido no art. 1º da Lei n. 9.696⁄98 e no edital do certame, inexistindo qualquer ato que mereça reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária, e, do recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,

reformando a sentença objurgada, para
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada em exordial pelos impetrantes,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022